Tribunal: TCU
Processo: 024.140/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Mecias Pereira Batista, Glenio José Marques Seixas, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 03616/2012 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Barreirinha - AM, e que tinha por objeto "construção de uma unidade de educação infantil - Proinfância - PAC 2 - Creche/Pré-Escola 002", no período de 27/6/2012 a 26/3/2016, cujo prazo para apresentação da prestação de contas encerrou-se em 2/7/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Mecias Pereira Batista e Glenio José Marques Seixas, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados mediante o Termo de compromisso 03616/2012, firmado entre o FNDE e o município de Barreirinha/AM, que tinha por objeto a " construção de uma unidade de educação infantil - Proinfância - PAC 2 - Creche/Pré-Escola 002 ", no período de 27/6/2012 a 26/3/2016, cujo prazo para apresentação da prestação de contas encerrou-se em 2/7/2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o responsável Mecias Pereira Batista (CPF: XXX.734.552-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo responsável Glenio José Marques Seixas (CPF: XXX.861.262-XX); 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas do município de Barreirinha/AM e dar-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares , nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Mecias Pereira Batista , condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Mecias Pereira Batista (CPF: XXX.734.552-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/7/2012 264.064,83 30/8/2012 9.289,73 30/8/2012 4.087,72 9/10/2013 9.598,20 9/10/2013 276.893,63 9/10/2013 4.362,82 26/8/2014 145.427,33 9.5. aplicar ao responsável Mecias Pereira Batista, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 35.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares , nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Glenio José Marques Seixas ; 9.7. aplicar ao responsável Glenio José Marques Seixas, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.11. dar ciência do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado de Amazonas, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.13. informar à Procuradoria da República no Estado de Amazonas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.